Tribunal: TJBA
Processo: 8028301-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028301-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS JONES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CLARA MARINA DE JESUS SANTOS, JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ASTREINTES. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. TERMO FINAL DA MULTA. EFETIVA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROPORCIONALIDADE DO VALOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RISCO CONCRETO DE ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação do ente público para delimitar o período de incidência de astreintes decorrentes do descumprimento de decisão judicial que determinou a realização de procedimento cirúrgico urgente, fixando-o em 14 dias corridos, no valor total de R$ 42.000,00, e rejeitando alegações de excesso, contagem em dias úteis e redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo para cumprimento da obrigação de fazer possui natureza processual ou material, para fins de contagem; (ii) estabelecer se a obrigação se considera cumprida com a autorização administrativa ou apenas com a efetiva realização do procedimento; (iii) determinar se é cabível a redução das astreintes fixadas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo fixado judicialmente para o cumprimento de obrigação de fazer possui natureza de direito material, e não meramente processual, razão pela qual sua contagem se dá em dias corridos, sem exclusão de fins de semana e feriados, sendo inaplicável o art. 219 do CPC ao caso.

4.

O termo final para a incidência das astreintes é a data do efetivo cumprimento da obrigação imposta, e não a da mera autorização administrativa do procedimento, porquanto a finalidade da tutela jurisdicional era a concreta realização do ato cirúrgico em benefício do paciente.

5. A multa cominatória é proporcional e razoável, quando considerado o bem jurídico envolvido e a gravidade do quadro clínico, com risco concreto de óbito, não sendo cabível a sua redução quando o montante acumulado decorreu exclusivamente da desídia do próprio agravante em cumprir a ordem judicial, notadamente quando não há qualquer demonstração da impossibilidade de cumprimento ou justificativa plausível para o atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer possui natureza material e deve ser contado em dias corridos. 2. A obrigação de fornecimento de tratamento médico somente se considera cumprida com a efetiva realização do procedimento. 3. A autorização administrativa não caracteriza adimplemento da obrigação judicial. 4. É incabível a redução das astreintes quando o descumprimento decorre de inércia injustificada da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 219.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 51978312720218130024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 23.09.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 23612448020248260000, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8028301-92.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e, como agravados
MARIA DAS GRACAS JONES DA COSTA
e
JOSE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA